Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729354-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA DEVEDORA. INVENTÁRIO ENCERRADO PORQUE NÃO ENCONTRADOS BENS A PARTILHAR. POSSIBILIDADE DE FUTURO RECONHECIMENTO JUDICIAL DE CRÉDITO EM FAVOR DA DEVEDORA FALECIDA. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DADA A AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTA EM QUE INCLUÍDOS PELO EXEQUENTE VALORES NÃO ABARCADOS PELO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE NECESSÁRIO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE CONTABILIZADAS BEM COMO DOS ENCARGOS E ATUALIZAÇÕES COMPUTADOS RELATIVAMENTE A TAIS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prolatada sentença nos autos de processo de inventário, que se limita a extinguir o feito em razão de não terem sido identificados, naquele momento, bens a inventariar deixados pela falecida, genitora dos recorrentes, e estabelecida tal disposição sem que os herdeiros tenham instaurado inventário negativo, tem-se provimento judicial desprovido de análise aprofundada a justificar a formação de coisa julgada material, uma vez que inexistente instrumento hábil a atestar a inexistência de bens a serem inventariados, em especial quando demonstrada a possibilidade de que a autora da herança e devedora receba créditos se exitosa sua posição processual em outros feitos judiciais. 2. Hipótese em que deve ser reconhecida a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença instaurado em desfavor de sua genitora, devedora falecida e autora da herança. De qualquer sorte, enquanto não houver a transmissão dos bens deixados em herança pela devedora aos herdeiros, não lhes poderá ser exigido o pagamento de quaisquer dívidas de responsabilidade da falecida, porquanto os filhos não podem responder com seus bens pessoais pelos débitos não quitados por sua genitora até a data de seu óbito. Inteligência dos artigos 1.792 e 1.797, ambos do Código Civil. 3. Não se reconhece a prescrição intercorrente à míngua do preenchimento dos requisitos previstos no art. 921 do CPC e porque sequer foi proferida decisão sobrestando o andamento do processo. 4. Excesso de execução verificado pela indevida cobrança de verbas não espelhadas no título executivo e pela inclusão na conta do valor a pagar de atualização dessas importâncias, além de outros encargos incidentes sobre tais quantias. Decote necessário. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, do Código Civil, sustentando que, considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente, resta nítida a extinção da pretensão executiva, mormente diante da inércia do feito por período superior a tal lapso temporal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta também seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 921, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, do Código Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, ainda que ausentes bens penhoráveis, não houve decisão ordenando a suspensão do processo, o que impede, consequentemente, o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto não cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação processual” (ID. 54456995). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016